Tribunal: TCU
Processo: 000.749/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 428/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em favor da Sra. Barbara Lobo Boa Sorte Costa. Considerando que a contratação em epígrafe efetuada pela Caixa ocorreu após a validade do certame, por força da decisão judicial proferida, em 06/10/2016, nos autos da Ação Civil Pública (ACP) 00059-10-2016-5-10-0006, que tramitou na 6a Vara do Trabalho de Brasília, e naquela oportunidade, a validade dos concursos regidos pelos Editais 001/2014-NM e 001/2014-NS foi prorrogada judicialmente, por tempo indeterminado, até o trânsito em julgado daquela ACP; Considerando que, em continuidade ao andamento processual da ACP 00059-10-2016-5-10-0006, o Ministério Público do Trabalho e a Caixa celebraram Acordo, devidamente homologado pelo TST, com o trânsito em julgado ocorrido em 26/05/2023, ambos acostados aos autos; Considerando que a Caixa, em decorrência do citado Acordo, comprometeu-se em "convolar em definitiva a admissão de todos os candidatos contratados administrativamente por força da tutela antecipada vigente na presente ACP 00059-10-2016-5-10-0006", garantindo, dessa forma, os efeitos financeiros da admissão ora sob exame, em caráter permanente; Considerando que, relativamente a matérias dessa natureza, a Resolução/TCU 353/2023 passou a dar novo tratamento aos atos de pessoal em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, autorizando o seu registro, em caráter excepcional; e Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 2o, inciso III, e 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar ilegal o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, ordenando, excepcionalmente, o seu registro, sem prejuízo de esclarecer à Caixa Econômica Federal que, a despeito da ilegalidade do ato, a admissão poderá ser mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, em razão de decisão judicial transitada em julgado, não havendo necessidade de emissão de novo ato de admissão, exceto se alterada a situação jurídica da beneficiária, e de dar ciência desta deliberação à Caixa, orientando-lhe que dê ciência deste acórdão à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, nos termos do art. 21 da IN/TCU 78/2018: 1. Processo TC- Processo 000.749/2024-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Barbara Lobo Boa Sorte Costa (XXX.270.985-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.